Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF contra a sentença de ID 42783737, proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória postulada pelo DISTRITO FEDERAL e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 487, II, do CPC c/c os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Em face da sucumbência, os exequentes/apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados da seguinte forma: “1. I - dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2. II - oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3. III - cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4. IV - três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 5. V - um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”. O exequente/apelante opôs embargos de declaração (ID 42905183), que foram rejeitados (ID 42905187). Em suas razões recursais (ID 42905190), o exequente/apelante alega que ajuizou cumprimento de sentença coletivo decorrente do título executivo judicial nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000, no qual pleiteiam o recebimento dos valores dos tíquetes de alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002; que a decisão prolatada pelo C. STJ, nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (que pronunciou a prescrição da pretensão de execução coletiva), ainda em tramitação, não vincula a presente relação processual, onde os demandantes optaram pela execução individualizada do crédito; que devem ser aplicados na espécie os efeitos modulatórios do Tema 880/STJ; que não há litispendência entre as ações coletivas e as individuais (CDC, art. 104; Tema 823 da Repercussão Geral); que apesar de a origem derivar do mesmo processo de conhecimento, o cumprimento de sentença coletivo (decidido n REsp n. 1.301.935/DF) e os cumprimentos de sentença individuais são distintos. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, admitindo-se o cumprimento de sentença, para fins do seu regular processamento, aplicando-se no caso a modulação dos efeitos do Tema 880 e desvinculando-se o presente processo do REsp n. 1.301.935/DF. Recolhimento das custas recursais, ID 42905192. Contrarrazões do executado, ID 42905198, em que pugna pelo não provimento do recurso. É o Relatório. DECIDO. O processo deve permanecer suspenso até a solução pelo STJ nos autos do REsp. n. 1.301.935/DF, ainda pendente de julgamento definitivo, em razão da interposição de Embargos de Divergência, na data de 3/2/2020, pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. Cabe destacar que a prescrição da pretensão da exequente/apelante, nos autos processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), cuja sentença transitou em julgado em 10/3/ 2000 e confirmada em acórdão deste Tribunal, foi mantida pelo STJ (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018) que, igualmente, entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. A prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão à determinada prestação (art. 189, CC), consubstanciando, quando consumada, obrigação natural de débito, sem responsabilidade exigível, tem como finalidade maior, como já ensinava Pontes de Miranda, “servir à paz social e à segurança jurídica.” (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, p. 101). E, justamente nessa perspectiva, que o presente processo deve remanescer suspenso, pois, acaso mantido, em definitivo, o entendimento do STJ no agora EREsp. n. 1.301.935/DF, não mais subsistirão motivos para a análise da pretensão deduzida no processo principal, mormente por restar consumada a prescrição. Assim, resta evidente a existência de prejudicialidade externa, que legitima a decisão de suspensão do processo, uma vez que a questão controvertida (prescrição), está na dependência do julgamento de outra causa, a fim de evitar decisões contraditórias, em conformidade com a disposição contida no art. 313, V, “a”, do CPC. Sobre essa causa de suspensão processual, leciona Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, Jus Podivm, 2016, p. 754/755), que o referido “enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante.” No mesmo sentido: “[...] De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira ‘a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida’ (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.) 3.1. Somente na segunda hipótese é que o reconhecido jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a prejudicialidade, qual seja, a existência de questões subordinante e subordinada, a evidenciar que o modo como será decidida a primeira (subordinante) influi diretamente nas consequências jurídicas que cercam a segunda (subordinada).” (Acórdão 1389969, 00254020420168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) Desse modo, no caso concreto, mostra-se necessária e prudente a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. I, do CPC. Ademais, qualquer provimento judicial em sentido contrário, antes de a questão restar definida, poderia causar insegurança jurídica e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do EREsp. n. 1.301.935/DF. Intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.